Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-33.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002418-33.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
MARIDALVA CUSTÓDIO, são apelados LUCIANO GONÇALVES RODRIGUES
e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002418-33.2018.8.26.0366 -Voto no 11820
2
Apelante no 1002418-33.2018.8.26.0366
Apelante: Maridalva Custódio
Apelados: Luciano Gonçalves Rodrigues e outro
Comarca: Mongaguá
Juiz de primeiro grau: Paula Narimatu de Almeida
Voto no 11820
Responsabilidade Civil. Compra e venda. Imóvel sujeito a
alagamento. Alegada falta de condições de habitabilidade.
Ocorrência de chuvas torrenciais que atingiram a região em
que situado o imóvel. Força maior. Rompimento do nexo
causal. Dolo dos vendedores não demonstrado. Rescisão
contratual
incabível.
Indenização
indevida.
Ação
improcedente. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 382/385, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente pedido de rescisão contratual
cumulada com indenização por dano material e dano moral,
condenando a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da causa atualizado, observada a gratuidade da justiça.
Apela a autora, sustentando uma vez mais que o
imóvel adquirido continha vício oculto, consistente no fato de se
situar em região que sofre de constantes alagamentos, condição
não informada pelos réus, a par da circunstância de que ali
morariam pessoas idosas e com deficiência motora, motivo por
que cabível a resolução do negócio jurídico e indenização por
danos materiais e dano moral.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado
do recolhimento do preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002418-33.2018.8.26.0366 -Voto no 11820
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não procede.
Conforme se extrai da inicial, a autora adquiriu
imóvel através de financiamento bancário e pouco tempo após a
sua ocupação constatou que o local sofre com inundações,
tornando-o, a seu ver, inabitável, considerando as condições de
sua família, constituída de pessoas com mobilidade reduzida.
Por isso, postulou a resolução da compra e venda,
com a condenação dos vendedores e da instituição bancária ao
pagamento de indenização por dano material e dano moral.
Ocorre que, à vista dos elementos produzidos nos
autos, não se tem por demonstrado vício oculto ou dolo dos réus,
a ponto de autorizar a rescisão ou anulação do negócio jurídico.
A respeito, assentou o decisum atacado:
No presente caso, verifica-se a existência de força
maior/fortuito externo, consubstanciada nas chuvas torrenciais
que atingiram a região em que localizado o imóvel da autora,
causando os prejuízos por ela descritos na exordial.
Com efeito, sustenta a autora ser o imóvel atingido por
enchentes sazonais, de conhecimento do corréu Luciano, anterior
proprietário do bem, cujo fato teria sido dolosamente omitido a fim
de ver concretizada a venda. Contudo, apenas dois anos após a
aquisição do imóvel houve o primeiro (e de acordo com as
informações dos autos, único) alagamento no imóvel.
Ainda, reportagem jornalística publicada na época dos fatos,
colacionada aos autos pela própria autora, noticia que a “chuva
registrada na cidade no sábado (14) e domingo (15) chegou a
quase 20 vezes acima do que o normal” (fl. 105).
Tais constatações afastam a tese sustentada pela autora
quanto a existência de enchentes sazonais e evidenciam, em
verdade, a ocorrência de evento imprevisível, inevitável e
irresistível ao alcance humano.
O acontecimento de força maior afasta a culpa e rompe o
próprio nexo causal, de modo que não se verifica a presença dos
pressupostos da responsabilidade civil capazes de determinar o
dever de indenizar da parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002418-33.2018.8.26.0366 -Voto no 11820
4
Verificado temporal intenso e excepcional que
causou transtornos além do normal aos moradores da região em
que situado o imóvel, não é possível imputar aos réus a
responsabilidade pelos danos suportados pela adquirente.
Ainda que por hipótese se entendesse que a
localidade já sofria com chuvas sazonais, a estas não se pode
atribuir exclusivamente a ocorrência de alagamentos, na medida
em que também influenciada pela ocasional deficiência do
sistema de drenagem nos logradouros públicos.
De qualquer forma, não há aí risco intrínseco à
coisa ou atividade dos réus, pelo qual se pudesse vislumbrar
responsabilidade objetiva. E por se tratar evento inevitável,
excludente do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o
dano apontado, afasta-se a culpa pela ótica da responsabilidade
subjetiva.
É hipótese de força maior, da qual se distingue o
caso fortuito, embora rompa igualmente o nexo causal. Como
bem ensina Sérgio Cavalieri Filho: “... estaremos em face do caso
fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso,
inevitável; se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se
tratar de fato superior às forças do agente, como normalmente
são os fatos da Natureza, como tempestades, enchentes etc.,
estaremos em face da força maior, como o próprio nome diz” (in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Ed. Atlas, p. 68).
Por outro lado, o dolo é conduta intencional
empregada através de artifícios graves, devendo ainda ser
determinante para a declaração de vontade para que autorize a
anulação do negócio (art. 145 do Código Civil).
Não se divisa nos autos a presença dessas
condições.
A prova do vício cabe a quem o alega, certo que a
boa-fé se presume, conforme princípio basilar de direito. Desse
ônus não se desincumbiu a apelante.
Em suma, consubstanciado o ato jurídico perfeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002418-33.2018.8.26.0366 -Voto no 11820
5
não há mais como determinar a resolução da compra e venda do
imóvel e nem se pode impor aos vendedores indenização por
dano a que não deram causa, pelo que correto o decreto de
improcedência da demanda.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante em 10% do valor fixado em primeiro grau,
observada a justiça gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator